Tribunal: TJBA
Processo: 8041712-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041712-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: PATRICK DOS ANJOS BISPO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFRIDA EM PRIMEIRO GRAU. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO FOI DEVOLVIDA PELOS CORREIOS COMO A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8041712-76.2024.8.05.0000, da Comarca de Lençóis, em que são partes, como Agravante, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, e, como Agravado, PATRICK DOS ANJOS BISPO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. MM01